Tribunal: TJDFT
Processo: 0740097-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por PEDRO DOS SANTOS BRANDÃO em face do DISTRITO FEDERAL, a impugnação apresentada pelo executado foi parcialmente acolhida. O agravante alega, em síntese, que o agravado filiou-se ao sindicato em data posterior à prolação da sentença, de maneira que não possui legitimidade para o executar o título formado na ação coletiva. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento INDIVIDUAL DE SENTENÇA oriunda de AÇÃO COLETIVA proposto por PEDRO DOS SANTOS BRANDÃO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, buscando a parte exequente, neste momento, apenas a obrigação de pagar, pois a obrigação de fazer tramita perante o Juízo originário do feito coletivo. O executado apresentou impugnação por meio da petição acostada ao ID 68888828, oportunidade em que arguiu a ilegitimidade do exequente, sob a alegação de a filiação sindical ter ocorrida em momento posterior à propositura da ação coletiva. Alegou, ainda, a inexistência de obrigação de fazer a ser cumprida. Subsidiariamente, indicou excesso de execução. O exequente apresentou réplica ao ID 70170721. É o relato do necessário. Decido. De início, verifico que não merece guarida a alegação de ilegitimidade do exequente, porquanto o título judicial exequendo não fixou ou limitou a legitimidade dos sindicalizados à data da sua filiação, sendo, pois, irrelevante o fato da filiação ser anterior, concomitante ou posterior ao ajuizamento da ação. (...) Por tal razão, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva do exequente. A circunstância de o servidor ter se filiado à autora da ação coletiva em momento posterior à prolação da sentença não lhe retira a legitimidade para executar o título nela formado, porquanto o dispositivo da decisão não limitou os seus efeitos aos filiados na data da propositura da ação de conhecimento. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido, condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da adicional de insalubridade (grau médio) em favor dos Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental filiados ao SINDISER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerencia de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF.” A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FILIAÇÃO POSTERIOR. (...) I - O servidor tem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva em mandado de segurança e respectiva ação de cobrança propostos pelo SINDIRETA, quando é certo que se filiou em data anterior ao ajuizamento da execução, não se exigindo sua filiação na data de propositura da ação de conhecimento. (...) (Acórdão 1243402, 07253545320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA